Tribunal: STJ
Processo: 0015718-72.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068119 - AL(2026/0015718-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FLAVIO SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS MENDES DE ASSUNÇÃO - AL020787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA
MINORANTE. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ce29be59-cac5-416a-a0f7-38b360726870

Documento eletrônico VDA55905011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ce29be59-cac5-416a-a0f7-38b360726870

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068119 - AL(2026/0015718-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FLAVIO SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS MENDES DE ASSUNÇÃO - AL020787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA
MINORANTE. NÃO CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO SILVA NASCIMENTO
contra decisão de e-STJ fls.
por meio da qual não conheci o presente
145/147,
habeas
em virtude de ser usado pela defesa como substitutivo de recurso próprio,
corpus
assentando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, no caso, quanto ao não
preenchimento dos requisitos para a incidência da minorante prevista no
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55905229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6b604d38-2033-4bdc-8d31-628bbeebf765

O retrospecto foi bem delineado no parecer do Ministério Público Federal,
do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fl. 141):
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FLAVIO SILVA
NASCIMENTO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas,
que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do
paciente pela prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena total de 8 anos e 10
meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 510 dias-
multa, por incurso nos arts. 33 da
e 16, § 1o, IV, da
Lei n. 11.343/2006
Lei no 10.826/2003.
O Tribunal estadual negou provimento à apelação defensiva e manteve a
condenação.
Neste writ, busca a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado, dada a
ausência de fundamentação concreta para o afastamento desse benefício.
Colhidas as informações de praxe, os autos vieram à Procuradoria-Geral da
República para parecer.

Neste recurso, a defesa alega, em síntese, que, "[c]omo visto, dos julgados
e da jurisprudência alhures, não procede a conclusão de ausência de flagrante
ilegalidade. Ora, nobres julgadores, as instâncias ordinárias afastaram o tráfico
privilegiado sem indicar elemento concreto idôneo a demonstrar dedicação habitual à
atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, valendo-se de presunções
(e-STJ fl. 156).
extraídas da quantidade e variedade das drogas apreendidas"
Assim, pleiteia a reconsideração da decisão ou o julgamento do recurso pela
Sexta Turma.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
145/147
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55905229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6b604d38-2033-4bdc-8d31-628bbeebf765

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
[...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
Documento eletrônico VDA55905229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6b604d38-2033-4bdc-8d31-628bbeebf765

houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo
art. 654,
Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
.
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
corpus
locomoção.
No entanto, no caso, não há falar em flagrante ilegalidade apta a
ensejar a superação do supracitado entendimento.
No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação
concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
(HC n.
relator Ministro
irrazoável diante do crime cometido”
339.769/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/9/2017,
.
2/10/2017)
Por fim, no presente caso, a análise da alegação de que o paciente faria jus
à minorante prevista no
§ 4o, da
implicaria o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
revolvimento dos fatos tidos por incontroversos nas instâncias ordinárias, o
que não encontra guarida na estreita via do
.
habeas corpus

De fato, somente situações em que se verifica, de pronto, de forma flagrante
e patente, o constrangimento ilegal de que padece o acusado podem autorizar que se
ultrapasse, excepcionalmente, a inadmissibilidade do
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio.
No caso, vejo que o redutor previsto no § 4o do
da Lei de Drogas foi
art. 33
afastado não apenas em razão da quantidade de drogas mas também em
decorrência da apreensão de petrechos utilizados no comércio do tráfico de drogas, "a
[...]
exemplo de arma de fogo, munições e balança de precisão
. Esses elementos
fáticos demonstram, de modo inequívoco, que o réu se dedica, com habitualidade, a
atividades criminosas, o que, por sua vez, impõe o afastamento dessa causa de

diminuição" (e-STJ fls.
).
22/23
Assim, tendo as instâncias ordinárias

excluído a possibilidade de aplicação
do pretendido redutor, a desconstituição dos fundamentos adotados pela Corte de
Documento eletrônico VDA55905229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6b604d38-2033-4bdc-8d31-628bbeebf765

origem demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a
qual não se presta o
.
habeas corpus
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS. PENA-BASE. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA LEI
ART. 33,
N.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO.
11.343/2006.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
da
mostra-se devido o aumento
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
da reprimenda na primeira fase da dosimetria, com base na natureza e na
quantidade da droga apreendida.
2. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4o do
da Lei n.
art. 33
quando verificado que a Corte de origem - dentro do
11.343/2006
seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos
autos que evidenciam a dedicação dos acusados a atividades
criminosas.
3. O pretendido reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não
foi analisado pelo Tribunal a quo, o que impede a apreciação dessa questão
diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o
fizer, incidir na indevida supressão de instância.
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC
Rel. Ministro
541.363/MT,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
11/2/2020,
grifei.)
14/2/2020,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO § 4.o DO
DA LEI N.o
QUANTIDADE E VARIEDADE DE
ART. 33
11.343/2006.
DROGAS. PARÂMETRO IDÔNEO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE
DIMINUIÇÃO.
PRECEDENTES.
ALTERAÇÃO
DO
QUANTUM.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE
RECOMENDÁVEL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.o
REGIME
7/STJ.
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior, no tocante à fixação da fração
de redução devida pela aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no § 4.o do
da Lei de Drogas, admite que, "na falta
art. 33
de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a
natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais
circunstâncias do delito, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, para afastar a aplicação da minorante quando
evidenciarem a habitualidade do agente no comércio ilícito de
Documento eletrônico VDA55905229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6b604d38-2033-4bdc-8d31-628bbeebf765

(HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
entorpecentes"
453.535/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
sem grifos no original).
21/08/2018,
28/08/2018,
3. Não havendo ilegalidade patente na fixação do quantum a ser reduzido
pela minorante do
§ 4.o, da Lei de Drogas, não pode esta Corte
art. 33,
proceder à alteração do referido patamar sem revolver o acervo fático-
probatório, providência incabível na via do recurso especial, a teor do óbice
contido no Verbete Sumular n.o 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relatora
AREsp 1.389.733/GO,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
14/5/2019,
grifei.)
24/5/2019,

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME
LEI 11.343/2006.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
III - O parágrafo 4o, do
da
dispõe que as penas do
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa. Os requisitos previstos na
causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de
observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a
não aplicação da causa de diminuição de pena.
IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o
afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade e
variedade de drogas aprendidas (as particularidades e a natureza,
quantidade e variedade dos entorpecentes - apreensão de 151 porções de
crack, 71 de cocaína, 109 de maconha), elementos aptos a justificar o
afastamento da redutora do
parágrafo 4o, da
pois
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse
entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus.
[...] (HC
relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO,
542.499/SP,
Desembargador convocado do TJPE, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
5/12/2019,
13/12/2019)

Desse modo, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55905229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6b604d38-2033-4bdc-8d31-628bbeebf765

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:08
Código de Controle do Documento: 6b604d38-2033-4bdc-8d31-628bbeebf765

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0015718-5
HC 1.068.119 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07012554920248020043 7012554920248020043 90000035120258026577
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUCAS MENDES DE ASSUNCAO
ADVOGADO
: LUCAS MENDES DE ASSUNÇÃO - AL020787
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: FLAVIO SILVA NASCIMENTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS MENDES DE ASSUNÇÃO - AL020787
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426415506541<4704=0@
2026/0015718-5 - HC 1068119 Petição : 2026/0030276-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:20
Código de Controle do Documento: 10AD1B38-2A16-438B-A2B8-3E49E7A5B55F